Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-90.2019.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701978-90.2019.8.07.0015 APELANTE: LUCIENE THERESE MOREL APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, LOYOLA REGINA THERESE MOREL, LOURDIMAR MEDEIROS CHANTIN MOREL DESPACHO Nada a prover quanto à petição (id. 21345202), pois a inclusão do processo em pauta presencial por videoconferência já foi determinada (id. 20703735) e a data designada será regularmente publicada. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora